Tribunal: CARF
Processo: 19615.000789/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19615.000789/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.337 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
L.J. PIO DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 13/07/2007 a 04/10/2007
MULTA. MERCADORIA ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO.
REVENDA SEM COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FORMAL.
Caracteriza-se infração à legislação tributária e aduaneira, sujeito à multa
prevista na Lei 4.502/64, consumir ou entregar a consumo mercadoria de
procedência
estrangeira
desacompanhada
de
documentação
hábil
comprobatória de sua regularidade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Em razão da manutenção do auto de infração pela 7a Turma da DRJ/FOR
decorrente de operação denominada “Game Over”, o autuado LJ Pio De Oliveira Com. De
Equipamentos Eletrônicos ME, aqui Recorrente, interpôs recurso administrativo voluntário a fim
de reformar a decisão recorrida, cujo relatório reproduzo abaixo a fim de relatar fielmente os
fatos:
Relatório
Trata o presente processo da exigência de crédito tributário levado a efeito pela
Inspetoria da Receita Federal do Brasil de Recife-IRF/Recife/PE, fruto de operação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19615.000789/2008-64
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

promovida pela Superintendência da Receita Federal do Brasil, afeta à 4” Região Fiscal,
denominada “Game Over”, que culminou, também, com a lavratura, datada de
22/08/2008, do auto de infração-AI relativo à penalidade pecuniária, prevista no inciso I
do artigo 83 da Lei n° 4.502/1964, com redação dada pelo Decreto-Lei n° 400/1968, no
importe de R$ 22.019,00.
A narrativa constante do termo de verificação fiscal, acostado as fl. 09/19, dá conta de
operação realizada pela Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho- Direp04,
com o objetivo, primeiro, de verificar a regularidade fiscal das mercadorias de origem
estrangeira, encontradas nas dependências da sociedade empresarial em epígrafe, qual
seja, LJ Pio de Oliveira Com. de Equipamentos Eletrônicos ME. Assim, decorrente da
mencionada ação fiscal, desaguaram os seguintes fatos: '
- em 05/10/2007 foi lavrado termo de retenção das mercadorias detalhadas às folhas
09/10;
- instada a apresentar a documentação comprobatória da entrada legal no país das
mercadorias retidas, a autuada, em 10/10/2007, entregou documentação onde declarou
nunca haver realizado qualquer operação de importação, adquirindo, portanto, suas
mercadorias, somente, do mercado interno. Alicerçou suas alegações, apresentando as
notas fiscais oriundas de seus fornecedores: n° 000024, de 22/09/07, emitida por
LUPERCIO PIO DE OLIVEIRA COMERCIO, CNPJ 06.979.095/0001-13 e n° 000791,
de 15/01/07; n° 796, de 18/01/2007; n° 804, de 09/02/2007; n° 808, de 28/02/2007; n°
812, sem data de emissão; n° 827, de 24/03/2007;
n° 866, de 07/05/2007, todas emitida por TUDO COM DESCONTO, CNPJ
05.446.102/0001-59;
- primeiramente, a fiscalização ressaltou que sobreditas notas fiscais apresentadas
discriminavam as mercadorias de forma genérica, sem atendimento ao disposto no
inciso VI do art. 48 da Lei n° 4.502/1964 e, ainda, em relação às notas fiscais emitidas
pelo fornecedor TUDO COM DESCONTO, foi verificado pela fiscalização que todos
os equipamentos pelas razões a seguir relatadas (fl. 12):
A empresa TUDO COM DESCONTO, CNPJ n° 05.446.102/001-59, foi intimada, no
endereço constante das Notas Fiscais, a apresentar comprovação da regular importação
de mercadorias retidas por esta Direp.
Respondeu a moradora e proprietária do imóvel informando que reside naquele
endereço desde 1996 e que lá nunca funcionou a empresa TUDO COM DESCONTO.
Como reforço para sua argumentação, apresentou cópia de Boletim de Ocorrência n°
00008/20041261, de 05 de outubro de 2004, onde relata a utilização indevida de seu
endereço por aquela empresa.
Apresentou endereço onde possivelmente estaria localizada aquela empresa.
Intimada a empresa no endereço informado, teve a correspondência devolvida por
mudança de endereço.
Diante dos fatos esta Direp04 solicitou apoio da Direp09 (Divisão de Repressão ao
Contrabando e Descaminho da 9" Região Fiscal da Receita Federal do Brasil), que
realizou diligência nos 02 (dois) endereços emitindo o Termo de Constatação
comprovando a inexistência de fato do estabelecimento comercial. [...];
- a autuada impetrou medida judicial perante o Juízo Federal da 73 Vara da Seção
Judiciária de Pernambuco, visando obter liminar cujo objetivo era a liberação das
mercadorias então retidas. Negada a liminar, foi interposto Agravo de Instrumento
dirigido à la Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5” Região, que deu, em
14/02/2008, provimento, determinando a liberação das mercadorias cuja apreensão se
operou apenas em razão de irregularidades formais no preenchimento das notas fiscais
(fl. 217). Assim, por força de determinação judicial, foram devolvidas, à autuada, as
mercadorias constantes da aludida nota fiscal, emitida por LUPERCIO PIO DE
OLIVEIRA COMÉRCIO;
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

- foi, também, lavrado auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal de
mercadoria de origem estrangeira sujeita à pena de perdimento dos demais itens pelo
motivo de não comprovação de sua importação regular, com a conseqüente elaboração
da representação fiscal para fins penais;
- os itens 36 e 57 constantes do Termo de Retenção de Mercadorias foram objeto de
auto de infração em separado, vez que, em tese, há a ocorrência do crime denominado
“crime de pirataria”, com rito e procedimento administrativo e judicial diverso do
tratado no presente caso;
- de posse dos talões de notas fiscais de saída, de emissão da demandada, e passando,
então, a focar os bens denominados: PlayStation, PlayStation I, PlayStation 2 e
PlayStation 3, 0 fisco intimou a autuada a apresentar a comprovação da regular
aquisição/importação desses bens integrantes das notas fiscais de saída n° 47/48, 61,
233, 237, 239/247, 249/250, 301/302, 304/306, 315, 317/318, 320/321. Em resposta,
reafirmando que adquire suas mercadorias do mercado doméstico, para tal fim, também,
a fiscalizada, em 15/07/2008, apresentou cópias autenticadas das notas fiscais n° 33, 37,
41, 45, 49 e 58, de emissão de LUPERCIO PIO DE OLIVEIRA COMÉRCIO, CNPJ
06.979.095/0001-13;
- dando continuidade à sua análise, considerando que a documentação fiscal apresentada
em 10/10/2007 já fora objeto de análise, a fiscalização promoveu intimação, agora
dirigida ao fornecedor LUPERCIO PIO DE OLIVEIRA COMÉRCIO, solicitando
informações acerca da legitimidade das citadas notas fiscais, bem como apresentação de
documentos que atestassem o regular trânsito de sua procedência. Referido fornecedor,
por seu turno, em 12/08/2008, consignando, igualmente, adquirir suas mercadorias no
mercado nacional, declinou, também sem identificação individual, as notas fiscais de
seus fornecedores, consoante o rol exposto à fl. 14/15;
- inicialmente, o autuante destaca que os documentos fiscais, nesse novo turno
apresentados, já foram objeto de análise pela fiscalização, consoante os atos
relacionados ao processo administrativo n° 19615.000554/2008-72, igualmente, fruto da
mesma operação “Game over”, em face da própria empresa LUPERCIO PIO DE
OLIVEIRA COMERCIO.
À vista dos aludidos acontecimentos, a fiscalização lavrou o presente auto de infração,
uma vez que referidos produtos estrangeiros, entregues a consumo, não estavam
alicerçados em documentação fiscal hábil a firmá-los regularidade. Outrossim, foi
promovida a correspondente representação fiscal para fins penais.
Da impugnação O contribuinte, após sua ciência por via postal, em 04/09/2008,
consoante faz prova a peça constante à fl. 222, apresentou, em 27/09/2008, sua
impugnação, conforme documentação juntada às fl. 192/211, onde, após breve histórico
dos fatos, desenvolveu sua defesa, estribando-se em dispositivos da legislação coirelata,
em doutrina, além de diversos entendimentos plasmados em decisões judiciais,
conforme a seguir, em síntese, colocada:
- informou durante a fiscalização que nunca realizou qualquer operação de importação e
que sempre adquiriu as mercadorias no mercado interno, comprovando a regularidade
da aquisição dessas mercadorias mediante à apresentação das notas fiscais relativas às
respectivas compras;
- a impugnante apresentou as notas fiscais de aquisição das mercadorias, elidindo a
responsabilidade quanto à irregularidade nas importações dos produtos, inserindo-se no
conceito jurídico de terceiro adquirente de boa-fé;
' - impossível exigir da impugnante a realização de diligências e cautelas, antes da
aquisição de mercadorias, junto a seus fornecedores, pois tais ações, além de não se
mostrarem razoáveis, são destoantes em relação às usuais práticas comerciais, fincadas
em usos e costumes. Ainda, referidas incumbências estão no campo de ação do fisco;
não da defendente, sobretudo diante do sigilo comercial;
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

- toda a autuação tem supedâneo na ausência de comprovação por parte da impugnante
da 'regularidade da importação das mercadorias entregues a consumo em seu
estabelecimento, não considerando sua posição de terceiro adquirente de boa-fé;
- a emissão da nota fiscal por parte do fornecedor produz presunção de boa-fé do
adquirente, afastada apenas por força de prova produzida pelo fisco, que, no caso,
reputa-a inexistente;
- não há qualquer indício de má-fé quando da aquisição das mercadorias,
impossibilitando a aplicação da multa;
- mostra-se descabida aos usos e costumes comerciais'a exigência de que o fornecedor
demonstre a regularidade das importações, competência exclusiva dos auditores do
fisco;
- trata-se de imposição de sanção cuja interpretação deve ser aplicada de forma restritiva
e, ainda, da fonna mais 'favorável ao contribuinte. Do contrário, terceiros de boa-fé
seriam atingidos, o que se mostra manifestamente ilegítimo, vez que ausente qualquer
indício de má-fé da impugnante;
- consoante se percebe da conjugação dos art. 112, 134 e 137 do CTN, a penalidade
tributária não pode desbordar do infrator. Deste modo defende (fl. 205/206):
Desta feita, a conjugação dos artigos 112, 134 e 137 do Código Tributário Nacional
impõe a máxima “in dúbio pro reo impossibilitando a punição do terceiro de boa fé, seja
pela ausência de provas, seja pela taxatividade prevista no parágrafo único do aludido
artigo 134 do CTN, que impõe outra máxima aplicável ao direito tributário, qual seja, “a
pena nao pode passar da pessoa do condenado.
- sobre a apreensão das mercadorias efetuada pela fiscalização, assevera (fl. 224, 226):
' Nos Agravos de Instrumentos nos 83.052 e 83.055, reconheceu-se a ilegalidade das
apreensões das mercadorias durante a referida operação “Game Over”, pois a aquisição
de mercadorias importadas no mercado interno, acompanhadas da emissão das
respectivas notas fiscais, geram a presunção de boa fé do adquirente.
Frise-se que o TRF 5 analisou detidamente a questão em foco, inclusive afastando a
pena de perdimento das mercadorias por existência de vícios formais nas notas fiscais,
tais como número de série dos produtos importados, pois desta forma, seria
desconsiderado uma prática comercial ou próprio costume local[...] [---1 Noutra senda,
da leitura do auto de infração pode-se inferir o descumprimento de decisão judicial por
parte da Secretaria da Receita Federal (DIREP), visto que, a decisão judicial declarou a
condição de terceiro adquirente de boa fé da impugnante e, em consequência, ordenou a
liberação de todas -as mercadorias que apresentassem notas fiscais de aquisição no
mercado interno, como também, das mercadorias importadas representadas por notas
fiscais que apresentaram vícios formais.
Assim, observa-se que todas as mercadorias que apresentavam notas fiscais de aquisição
no mercado interno deveriam ter sido liberadas, porém os agentes vinculados a DIREP
apenas liberaram parte das mercadorias, não respeitando o mandamento judicial. (grifos
originais)
- entende, também, a autuada, que: é flagranet o descumprimento da decisão judicial,
vez que o TRF 5” Região já declarou a boa fé da impugnante, inclusive afastando
qualquer óbice à liberação das mercadorias adquiridas no mercado interno em razão de
existência de vícios formais nas notas fiscais Por fim, entendendo haver demonstrado
sua posição de terceiro adquirente de boa-fé, a peticionária roga pelo acolhimento da
tese trazida em sua peça impugnativa, ensejando, por conseguinte, a improcedência do
auto de infração ora guerreado.
Dando continuidade a narrativa do fluxo processual atinente a este feito, vê-se que em
03/04/2009, conforme os termos da Resolução n° 1.528 (fl. 224/227), a presente
unidade, por cautela, converteu o julgamento em diligência visando buscar o
acostamento da peça inaugural da lide mandamental a que a defendente faz referência
em sua impugnação.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

Cumprida a diligência, os autos foram devolvidos, para seguimento. .
É um breve relato.
Recebidos os autos de diligência, a 7a Turma da RDJ/FOR, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação da Recorrente, mantendo a multa aplicada, em
resumo, porque não evidenciado nos autos que as mercadorias apreendidas tiveram
entrada/compra regular, em atendimento a legislação vigente, assim pontuado (fls. 269/285 dos
autos):
Portanto, resta demonstrado que, em relação às mercadorias objeto da aplicação da
multa tratada no presente auto de infração, a autuada não logrou êxito em demonstrar
sua origem regular.
Assim, a meu' ver, tais fatos não deixam margem à dúvida quanto à participação ativa e
voluntária da autuada nessa fraude fiscal e confirmam que não se deu por erro, mas por
um ato volitivo: o de comercializar produtos de procedência estrangeira desonerados
dos tributos exigidos na sua importação.
Logo, à míngua de qualquer contraprovação produzida pela defesa para elidir a
acusação fiscal, está perfeitamente configurada a infração tributária apontada na
denúncia fiscal, cuja reprimenda legal é dada pelo inciso I do artigo 83, da Lei 4.502/64,
com a redação dada pela alteração 2” do art. 1° do Decreto-lei 400, de 30/12/68, acima
já transcrito. E, por constituir-se o lançamento uma atividade administrativa plenamente
vinculada e obrigatória (parágrafo único do art. 142 do CTN), agiu bem a autoridade
autuante no desempenho de seu mister, ao constituir o presente crédito tributário.
Ainda restou consignado:
No ponto, reitere-se, refoge do escopo deste litígio administrativo, o estrito âmbito de
liberação, por força de ordem judicial, das mercadorias então apreendidas pela RFB,
quando das ações respeitantes à operação “Game over”. Em verdade, itere-se, aqui se
está a examinar o auto de infração dirigido a sancionar, especificamente, a entrega a
consumo de mercadoria estrangeira sem lastro em documentação hábil a afiançar
legitimidade à prévia operação de importação, consoante o inciso I do art. 83 já
mencionado, à vista da impugnação apresentada, concluindo-se pela procedência, ou
não, da penalidade aplicada.
Desse modo, divergências quanto à quantidade de mercadorias liberadas, por ocasião da
ação veiculada à devolução (fl. 13), não encontra assento de debate neste foro.
No entanto, sem prejuízo do exposto, passa-se a colocar a adiante ponderação, frise-se:
guardando-se sempre a ressalva de que os fundamentos aqui esposados não têm
qualquer condão de sobrepor-se ao debate judicial, visto este deter o atributo da
preponderância, à luz do princípio da garantia jurisdicional inscrito na Constituição
Federal. Contudo, compulsando-se os autos, verifica-se que, no corpo da Ementa
plasmada na decisão juntada à fl. 217, há explicitação da amplitude da decisão àquele
caso concreto: “Devem ser liberadas as mercadorias cuja apreensão se deu apenas em
razão de irregularidades formais contidas nas notas fiscais”. Desse modo, como se
denota, a própria autoridade judicante excluiu, do âmbito de irregularidade formal,
eventuais notas fiscais emitidas de forma fraudulenta. Por esta razão, depreende-se
harmonia do então procedimento promovido pela fiscalização no que tange ao
preceituado na decisão judicial.
Intimada da decisão (AR à fl. 291), a Recorrente cuidou de interpor competente
recurso administrativo voluntário repisando os argumento despendidos em sua impugnação,
especialmente: (i) que as mercadorias foram adquiridas no mercado interno, provado através das
notas fiscais apresentadas; (ii) ser inviável a realização de diligências para verificar a
regularidade ou não das emitentes das notas fiscais e das mercadorias importadas, quando da
compra, assim como feito pela Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho – DIREP04;
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

(iii) ser terceiro adquirente de boa fé e, por isso, inaplicável a multa; e, (iv) o reconhecimento da
Recorrente como adquirente de boa fé através da apelação em MS no 2007.83.00018775-1.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais
previstos em lei e no RICARF, devendo, portanto, ser conhecido.
Pois bem, o auto de infração fora lavrado contra a Recorrente, porque constado
em operação a aquisição/venda de mercadorias irregulares, incidindo sobre a espécie a
penalidade prevista na Lei no 4.502/64 (com alterações pelo Decreto-lei n° 400, de 1968):
Lei n.° 4.502, de 1964.
Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, respectivamente:
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dele saido ou nele permanecido desacompanhado
da nota de importação ou da nota-fiscal, conforme o caso;
[omissis];
____________________________________________________________________
Decreto n° 4.544/2002.
Art. 490. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou penais cabíveis, incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota
fiscal, respectivamente:
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de procedência estrangeira
introduzido clandestinamente no País ou importado irregular ou fraudulentamente ou
que tenha entrado no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que tenha
havido registro da declaração da importação no SISCOMEX salvo se estiver dispensado
do registro, ou desacompanhado de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme o caso;
[omissis];
Sabe-se que cada Estado pode estabelecer requisitos mínimos nas emissões de
notas fiscais por estabelecimento comerciais, nada obstante, a Lei no 4.502/1964 já estabeleceu
os pressupostos necessários a serem atendidos quando da expedição de notas fiscais nas
transações comerciais, a saber:
Art . 48. A nota fiscal obedecerá ao modelo que o regulamento estabelecer e conterá as
seguintes indicações mínimas:
I - denominação "Nota Fiscal" e número de ordem;
II - nome, endereço e número de inscrição do emitente;
III - natureza da operação;
IV - nome e endereço do destinatário;
V - data e via da nota e data da saída do produto do estabelecimento emitente;
VI - discriminação dos produto pela quantidade, marca, tipo, modelo, número, espécie,
qualidade e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação, assim como o
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

preço unitário e total da operação, e o preço de venda no varejo quando o cálculo do
imposto estiver ligado a este ou dele decorrer isenção;
VII - classificação fiscal do produto e valor do imposto sobre ele incidente;
VIII - nome e endereço do transportador e forma de acondicionamento do produto
(marca, numeração, quantidade, espécie e peso dos volumes).
§ 1o Serão impressas as indicações do inciso I e a relativa à via da nota.
§ 2o A indicação do inciso VII, referente à classificação fiscal do produto, é obrigatória
apenas para os contribuintes, e a relativa ao valor do imposto é defesa àqueles que não
sejam legalmente obrigados ao seu recolhimento.
§ 3o A nota fiscal poderá conter outras indicações de interesse do emitente, desde que
não prejudiquem a clareza do documento, podendo, inclusive, ser adaptada para
substituir as faturas.
.....................................................................................................................................
Art . 49. As notas fiscais serão numeradas em ordem crescente e enfeixadas em blocos
uniformes, não podendo ser emitidas fora da ordem no mesmo bloco, nem extraídas de
bloco novo sem que se tenha esgotado o de numeração imediatamente inferior.
§ 1o É permitido o uso simultâneo de duas ou mais séries de notas fiscais, desde que se
distingam por letras maiúsculas em seriação alfabética impressa, facultado ao fisco,
restringir o número de séries, quando usadas em condições que não ofereçam segurança
de fiscalização.
§ 2o É obrigatório o uso de talonário de série especial para os fabricantes de produtos
isentos e para os comerciantes de produtos de procedência estrangeira, contendo,
respectivamente, impressa, em cada nota, a declaração - "Nota de Produto isento do
imposto de Consumo" - ou -"Nota de Produto Estrangeiro" -, com separação, ainda, no
último caso, entre os produtos de importação própria e os adquiridos no mercado
interno.
§ 3o A nota de produto estrangeiro a que se refere o parágrafo anterior conterá ainda,
em coluna própria, a indicação do número do livro de registro de estoque e da respectiva
folha, ou o número da ficha que o substituir, em que o produto tenha sido lançado na
escrita fiscal do emitente.
§ 4o Também é obrigatório o uso de talonário da série especial e distinta para cada
ambulante quando os fabricantes, importadores ou arrematantes realizarem vendas por
esse sistema.
.........................................................................................................................................
Art . 50. As notas fiscais serão extraídas a máquina ou manuscritas a tinta ou lápis-
tinta, por decalque a carbono ou em papel carbonado, no número de vias estabelecido
pelo regulamento, devendo todos os seus dizeres e Indicações estar bem legível,
inclusive nas cópias.
§ 1o O regulamento poderá permitir, com as cautelas e formalidades que estabelecer, o
uso de notas fiscais emitidas mecanicamente ou datilografadas, inclusive pelo sistema
de formulário contínuo em sanfonas, desde que, em qualquer caso, contenham todos os
dizeres do modelo oficial.
§ 2o A primeira via da nota acompanhará o produto e será entregue pelo transportador
ao destinatário, que a reterá para exibição ao fisco quando por este exigida, e a última
via ficará presa ao bloco e arquivada em poder do emitente, também para efeito de
fiscalização.
§ 3o A primeira via da nota que acompanhar o produto deverá estar, durante o percurso
do estabelecimento do remetente ao do destinatário, em condições de ser exibida aos
agentes fiscais em qualquer instante, para conferência da mercadoria nela especificada e
da exatidão do lançamento do respectivo imposto.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

§ 4o Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representação da mesma pessoa, terá o seu talonário próprio.
Dito isso, no curso do procedimento, apesar de intimada a Recorrente para
apresentar provas a firmar a legalidade na alienação das mercadorias, não logrou êxito e, mais,
constatou a autoridade fiscal que as empresas fornecedoras não estariam regulares.
Em resumo, a Recorrente apenas se manifestou no sentido de ser legítima a
transação quando da aquisição das mercadorias e que não cabe a ela diligenciar para atestar a
regularidade ou não de seus fornecedores o que seria, inclusive, inviável.
Portanto, a decisão recorrida está alicerçada, principalmente na ausência de provas
pela Recorrente a afastar a penalidade a ela aplicada, quando declara a Relatora na decisão
recorrida:
Portanto, resta demonstrado que, em relação às mercadorias objeto da aplicação da
multa tratada no presente auto de infração, a autuada não logrou êxito em demonstrar
sua origem regular.
Assim, a meu' ver, tais fatos não deixam margem à dúvida quanto à participação ativa e
voluntária da autuada nessa fraude fiscal e confirmam que não se deu por erro, mas por
um ato volitivo: o de comercializar produtos de procedência estrangeira desonerados
dos tributos exigidos na sua importação.
Logo, à míngua de qualquer contraprovação produzida pela defesa para elidir a
acusação fiscal, está perfeitamente configurada a infração tributária apontada na
denúncia fiscal, cuja reprimenda legal é dada pelo inciso I do artigo 83, da Lei 4.502/64,
com a redação dada pela alteração 2” do art. 1° do Decreto-lei 400, de 30/12/68, acima
já transcrito. E, por constituir-se o lançamento uma atividade administrativa plenamente
vinculada e obrigatória (parágrafo único do art. 142 do CTN), agiu bem a autoridade
autuante no desempenho de seu mister, ao constituir o presente crédito tributário
Ao longo do presente expediente, novamente, não logrou êxito a Recorrente em
provar a regularidade nas mercadorias adquiridas e, posteriormente revendidas, portanto não há
irregularidades no auto de infração lavrado.
Tampouco observo o registro das mercadorias seja na entrada seja na saída do
estabelecimento da Recorrente, como também o cumprimento das obrigações principais e
acessórias junto a administração fiscal em atenção a legislação vigente, como também
regularidade nas notas fiscais autuadas, em atenção a diploma legal destacado acima.
Não bastasse, argui a Recorrente ter logrado êxito na ação judicial no
2007.83.00.018774-0 no qual restou sedimento ser a Recorrente adquirente de boa fé, assim
afirma:
13. Por fim, torna-se necessário informar que a condição de terceiro adquirente de boa
fé da Recorrente foi reconhecida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 53 Região,
quando do julgamento da Apelação em Mandado de Segurança AMS n.° 447473-PE
(2007.83.00.018775- 1), vejamos ementa:
“TRIBUTÁRIO - APREENSÃO DE MERCADORIA IMPORTADA -
IRREGULARIDADES NA NOTA FISCAL - PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ.
1. Trata-se de apelação contra a sentença a quo, que julgou improcedente o
pedido, para determinar o reconhecimento de ilegalidade na apreensão de
mercadorias de sua propriedade, por ostentar a condição de terceiro adquirente
de boa-fé.
2. A expedição de notas fiscais com irregularidades formais não justifica a
apreensão das mercadorias pelo Fisco Federal, no máximo pelo Fisco Estadual
uma vez que o apelante agiu de boa-fe, já que todos os produtos foram
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

adquiridos no mercado interno através de seus fornecedores legalmente
constituídos.
3. No caso em tela, vislumbra-se a hipótese que não há elementos que autorizem
o entendimento que comercializa as mercadorias importadas por terceiro, ou seja,
a apelante, de não ter agido de boa-fé.
4. Devem ser liberadas as mercadorias apreendidas cuja a apreensão se deu com
irregularidades formais contidas nas notas fiscais.
5. Apelação parcialmente provida, para liberação de mercadorias acobertadas por
notas fiscais, que contém, tão somente, irregularidades formais."
Observa-se que a Colenda 7” Turma da DRJ - FOR busca limitar os efeitos do
reconhecimento da condição de terceiro adquirente de boa fé da Recorrente pelo
Tribunal Regional Federal da 5* Região, porém tal tentativa não merece prosperar, pois
a condição de terceiro de boa fé não pode ser fracionada, sendo possível apenas 2 (duas)
situações:
(a) a Recorrente é considerada adquirente de boa fé e, em consequência, seus
fornecedores são os responsáveis pela irregular importação ou (b) a Recorrente não é
considerada adquirente de boa fé e, em consequência, torna-se responsável pela
irregular importação.
Acessando o sítio do TRF5 constato que o referido processo judicial não se refere
a Recorrente, mas, sim, a empresa Moraes e Tavares Comércio de Equipamentos Eletrônicos
LTDA, logo equivoca-se a Recorrente ao afirmar que logrou êxito em ver reconhecida a
aquisição dos equipamentos eletrônicos como terceiro de boa fé.
Por outro lado, no processo judicial no 200783000187740 ajuizado pela
Recorrente, restou decidido pelo TRF5 que não houve comprovação pela empresa a regularidade
na compra das mercadorias adquiridas tendo o recurso de apelação da aqui Recorrente julgado
improcedente, por unanimidade, tornando-se essencial a sua transcrição:
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Desembargador Federal FREDERICO AZEVEDO (Relator convocado):
Trata-se de apelação de mandado de segurança que de negou a ordem que buscava a
declaração da ilegalidade da apreensão da s mercadorias.
A apelação destacou que a operação game over resultou da apreensão de mercadorias de
procedência estrangeira encontradas nos estabelecimentos da apelante sem a
documentação comprobatória, afirma que mesmo com a apresentação de notas fiscais,
as mercadorias chegaram a ser apreendidas em razão de indícios de que as importações
realizadas eram irregulares, a apelante informou que nunca havia feito operações
irregulares e que sempre adquiriu tudo do mercado interno com a devida comprovação,
que as mercadorias de procedência estrangeira foram adquiridas no mercado interno por
meio de fornecedores legalmente constituídos, alega ter agido de boa-fé e pede a
concessão da ordem.
Contradita da Fazenda Nacional em fls 189/192.
É o relatório.
VOTO O Exmo. Sr. Desembargador Federal FREDERICO AZEVEDO (Relator
convocado):
Trata-se de apelação de mandado de segurança que de negou a ordem que buscava a
declaração da ilegalidade da apreensão da s mercadorias.
Ressalte-se que no dia 05.10.2007, os Auditores Fiscais da Receita do Brasil, Divisão de
Repressão ao Contrabando e Descaminho da 4a Região Fiscal, em razão da operação
Game Over, efetuaram a apreensão de divers as mercadorias estrangeiras em
estabelecimentos da apelante.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

O objeto deste apelo busca a reforma da decisão par a que haja o acompanhamento do
mesmo pensamento exarado nos auto s do agravo de instrumento 83052, decidido por
esta E. Turma.
O decreto-lei 37 de 18 de novembro de 1966 dispõe e m seu artigo 105, X sobre a perda
de mercadoria estrangeira,
Artigo 105 – Aplica-se a pena de perda da mercadoria:
X – estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no país não for
feita de sua importação irregular.
O decreto-lei 1455, de 07 de abril de 1976 estabelece em seu artigo 23, § 1o
“Consideram-se dano ao erário as infrações relativa s às mercadorias:
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadoria s.
Na realidade agiu a autoridade administrativa dentro da norma legal no exato instante
em que verificou que boa parte das mercado rias apreendidas não continha apenas
irregularidades nas suas notas fiscais, mas estava acompanhada de documentação
inidônea, sem qualquer valor legal.
De acordo com o documento de fls 204 dos autos, (Relatório da Receita Federal), “As
mercadorias em questão são do tipo que apenas se podem identificar plenamente
mediante número de série. Entretanto, observa-se que os números de série das referidas
mercadorias não constam daquelas notas, isto é, lhes falta requisito essencial de
validade legal e fiscal, além de outros preconizado s no mesmo diploma legal, em
sintonia com o inciso IV do art 48, §§ 2o e 3o do artigo 49 e o art 53 da lei 4502/64, os
quais prevêem que através da nota fiscal se possa identificar perfeitamente a
mercadoria.” E continua “Deste modo, constata-se que o interessado não logrou fazer
prova de que a importação das mercadorias estrangeiras expostas à venda ou
depositadas no país tenha se dado de forma regular, por meio de aquisição no mercado
interno ou por importação direta.”
Ademais como bem lembrado pelo citado relatório “Não se coaduna com a realidade
um comerciante experiente e regularmente estabelecido alegar total desconhecimento da
situação de seus supostos fornecedores com os quais compartilha contatos freqüentes e
confiança mútua.”
Desse modo, agiu de modo acertado a Autoridade Administrativa que aplicou a pena de
perdimento aos bens referenciados.
Menciono o seguinte aresto desta Corte Federal que reflete o mesmo pensamento aqui
exposto,
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. LIBERAÇÃO DE
MERCADORIAS APREENDIDAS. MERCADORIAS IMPORTADAS. PENA DE
PERDIMENTO.
AQUISIÇÃO
NO
MERCADO
INTERNO.
TERCEIRO
ADQUIRENTE QUE ALEGA BOA FÉ, MAS NÃO SE DESICUMBIU DE PROVAR
A REGULARIDADE DA AQUISIÇÃO. I. O Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, prevê a
pena de perdimento de mercadoria estrangeira, entre outras hipóteses, quando exposta à
venda, depositada ou em circulação comercial no país, se n ão for feita prova de sua
importação regular (artigo 105, X). II. O Decreto-Lei 1.455/76, no art. 23, V, autoriza à
autoridade fazendária, havendo suspeita de dano ao erário, pro ceder à retenção dos
bens importados para investigação de sua real origem e destino. III. A priori, no
presente caso, a retenção de mercadorias, bem como a posterior decretação de seu
perdimento se deu em observância da legislação aduaneira, precedida de regular
procedimento administrativo. IV. As impetrantes não lograram em provar que a
importação da mercador ia ou a sua aquisição no mercado interno se deu de forma
regular. V. Em mandado de segurança a prova do alegado direito líquido e certo deve
ser produzida, de logo, com a impetração, uma vez que não comporta dilação
probatória. VI. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Civel – 480254, DJU
25.03.2010, Rel Des Fed Leonardo Resende Martins).
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

Assim, mantenho a sentença e nego provimento à apelação.
É como voto.
ACÓRDÃO Vistos e relatados os presentes autos, DECIDE a Primeira Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação,
nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento.
Recife, 13 de janeiro de 2010. (Data do julgamento)
DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO AZEVEDO Relator Convocado
Destaco que o decisum supra foi proferido ainda no ano de 2010, ou seja, antes da
interposição do presente expediente recursal e, por isso não tendo a Recorrente logrado êxito em
seu processo judicial que em um ato de exasperação trouxe nova decisão, agora de processo de
outro contribuinte que em nada se relaciona a ela, com intuito de confundir a Turma julgadora ao
arguir ter obtido sucesso em ação judicial.
Também, ressalto que a decisão do TFR5 foi integralmente mantido pelo Superior
Tribunal de Justiça quando da análise do Recurso Especial pela Recorrente, em 2017.
Logo, cai por terra o único argumento da Recorrente em sua peça recursal, qual
seja de que adquiriu as mercadorias apreendidas como terceiro de boa fé.
Por fim, destaco que os precedentes trazidos pela Recorrente em sua peça recursal
não lhe são favoráveis, ao contrário, já que nos julgados são considerados terceiros de boa fé
aqueles que adquirem mercadoria de estabelecimentos com os registros regulares, a preços
usuais e cujas transações são inteiramente legítimas e legais – o que não se observa no caso em
tela.
Desta feita, não tendo a Recorrente trazido novos fatos e matéria de direito,
tampouco elementos probatórios cruciais a afastar a penalidade imposta em razão da infração
praticada, e por concordar com os termos da decisão recorrida, que a adoto como razões de
decidir:
Por primeiro, cabe delimitar o objeto deste processo e, por conseguinte,
do presente litígio, que consiste em examinar o auto de infração dirigido
a sancionar, especificamente, a entrega a consumo de mercadoria
estrangeira sem lastro em documentação hábil a afiançar legitimidade à
prévia operação de importação, consoante o inciso I do art. 83 já
mencionado, à vista da impugnação apresentada, concluindo-se pela
procedência, ou não, da penalidade aplicada. Deve-se esclarecer, desse
modo, que a solução da presente lide, em face do seu caráter pontual e
exclusivo, independe de eventual infração ou debate outro relacionados
aos fatos que circundaram os acontecimentos aqui tratados, então já de
conhecimento da fiscalização.
Efetuado o registro, passa-se aos fatos que tiveram lugar neste feito.
Da multa aplicada e da sujeição passiva da autuada.
A pretensão da Fazenda Pública se funda na ocorrência do fato descrito
pelo art. 83, inciso I, da Lei n.° 4.502, de 1964, com as alterações do
Decreto-lei n.° 400, de 1968, com a conseqüente aplicação da multa
prevista no caput desse artigo, adiante transcrito:
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

Art . 83. Incorrem em multa igual ao valor comercial da
mercadoria ou ao que lhe é atribuído na nota fiscal,
respectivamente:
I - Os que entregarem ao consumo, ou consumirem produto de
procedência estrangeira introduzido clandestinamente no País ou
importado irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado
no
estabelecimento,
dele
saído
ou
nele
permanecido
desacompanhado da nota de importação ou da nota-fiscal,
conforme o caso;
Este dispositivo está regulamentado pelo art. 490, inciso I, do Decreto n°
4.544/2002, como segue:
Art. 490. Sem prejuízo de outras sanções administrativas ou
penais cabíveis, incorrerão na multa igual ao valor comercial da
mercadoria ou ao que lhe for atribuído na nota fiscal,
respectivamente:
I - os que entregarem a consumo, ou consumirem produto de
procedência estrangeira introduzido clandestinamente no País ou
importado irregular ou fraudulentamente ou que tenha entrado
no estabelecimento, dele saído ou nele permanecido sem que
tenha havido registro da declaração da importação no
SISCOMEX salvo se estiver dispensado do registro, ou
desacompanhado de Guia de Licitação ou nota fiscal, conforme
o caso;
[...]
Na espécie, ressalte-se que o legislador como fonna de coibir o não
pagamento de tributos pela entrada clandestina de mercadorias
estrangeiras no País, obriga a emissão de notas fiscais de entrada e de
saída de mercadorias, inclusive as estrangeiras, com observância de
requisitos básicos, de modo a poder garantir sua vinculação inequívoca à
mercadoria, in verbis:
Lei n° 4.502/1964
[...]
Art. 47. É obrigatória a emissão de nota-fiscal em todas as
operações tributáveis que importem em saídas de produtos
tributados ou isentos dos estabelecimentos industriais ou dos
estabelecimentos comerciais atacadistas, e ainda nas operações
referidas nas alíneas a e b do inciso II do art. 5°. (Redação dada
pelo Decreto-Lei n° 34, de 1966).
Art . 48. A nota fiscal obedecerá ao modelo que o regulamento
estabelecer e conterá as seguintes indicações mínimas:
VI - discriminação dos produtos pela quantidade, marca, tipo,
modelo, número, espécie, qualidade e demais elementos que
permitam a sua perfeita identificação, assim como o preço
unitário e total da operação, e o preço de venda no varejo
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

quando o cálculo do imposto estiver ligado a este ou dele
decorrer isenção;
[...]
De pronto, ao analisar as notas fiscais apresentadas por ocasião da
primeira fase do procedimento fiscal, percebeu a autoridade fiscal que,
além de não precisar corretamente a identificação das mercadorias em
tela, tais documentos fiscais não tiveram o condão de elidir a penalidade
em estudo.
Retomando à capitulação legal da infração, observa-se que o texto legal
estabelecido no inciso I é claro: diz respeito à entrega a consumo, ou ao
próprio consumo pelo estabelecimento, de produto que tenha procedência
estrangeira e, ademais, que fora introduzido clandestinamente no País, ou
fora importado de modo irregular ou fraudulento, ou que tenha entrado,
saído ou permanecido no estabelecimento fiscalizado sem ter havido o
registro da declaração da importação, ou com ausência de guia de
licitação ou da nota fiscal para acobertamento desses produtos, conforme
o caso.
Sendo assim, no tocante à autuação ora em pauta e em face do litígio
exsurgido, impende, para a solução da questão, que seja realizada, em
primeiro plano, uma análise acurada no sentido de verificar, a partir dos
elementos configuradores e comprobatórios presentes nos autos, se resta
consubstanciada a identidade da situação fática levantada pelo autuante
com os ditames legais que tipificam a hipótese prevista no inciso I do art.
83 da Lei n° 4.502/64, comprovando-se, com efeito, a ocorrência da
subsunção do fato concreto à norma legal, que, no campo do Direito
Tributário, é imprescindível para a confrontação do crédito exigido.
Desse modo, para concretização da hipótese infracional acima citada e
conseqüente incidência da sanção prevista do caput do artigo, é
imprescindível que estejam inequivocamente caracterizadas, na situação
fática concreta sob análise, não só a efetivação da ação típica
consubstanciada nos verbos “entregar” a consumo ou “consumir”, mas
também a observância dos requisitos legais que qualificam o objeto da
ação típica (que é o produto entregue a consumo ou consumido), dentre
os quais se destaca a necessidade de que o produto tenha procedência
estrangeira. Quanto às demais qualificações típicas do produto - ter sido
introduzido no país de modo clandestino, ou importado de maneira
irregular ou fraudulenta, ou com ausência de documentação atinente à
regularização da entrada no país -, todas partem daquele pressuposto
comum relativo à procedência do exterior.
Nesse contexto, o primeiro ponto a ser analisado é se os bens objeto da
autuação são, de fato, procedentes do exterior. Nesse ponto, revela-se,
nos autos, incontroverso que os bens descritos às fl. 37/56 detêm essa
qualificação, não sendo, portanto, tal assunto vetor de qualquer litígio.
Vencido esse primeiro ponto, vê-se, também, que, do exame dos autos,
não resta qualquer dúvida quanto à entrega a consumo dos produtos em
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

questão, fato aceito pela defendente durante o procedimento de
fiscalização, como também, aqui, sem qualquer contestação.
Questão agora a ser apreciada consiste em concluir se os bens de
procedência estrangeira, então entregues a consumo pela autuada - frise-
se: integrante destes autos - detêm, ou não, documentação probante da
sua regular introdução no País.
Na espécie, não é demais asseverar, muito embora volte a esse tema mais
adiante, que parte dos bens então apreendidos no estabelecimento da
contribuinte, à vista da decisão judicial, datada de 14/02/2008,
comunicada mediante o ofício n° 2008207 da 1a Turma, de 29/02/2008,
foi objeto de devolução (fl. 217, 221 e 13). Desse modo, como a última
nota fiscal de saída emitida pela autuada, impulsionadora da presente
exação, n° 321, data de 04/10/2007 (fl. 18 e 56), verifica-se, por
conseguinte, que os bens então liberados são estranhos a esta autuação.
Primeiramente, necessário frisar que a fiscalização, para implementar a
multa em estudo, focou exclusivamente os bens denominados:
PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2 PlayStation 3. Nesse passo, e
dando efetiva oportunidade à fiscalizada prover os elementos probatórios
que se lhe aprouvessem, a fiscalização a intimou a apresentar a
documentação comprobatória da regularidade fiscal das aludidas
mercadorias. Desse modo, vê-se, de pronto, que a fiscalização, na busca
da verdade material, ofertou, à autuada, a possibilidade de revelar ao
fisco a documentação que, eventualmente, lastreasse o ingresso de
referidos bens em seu acervo patrimonial. Realce-se que tais bens se
encontram discriminados em rol, reunindo 26 produtos, estampado às fl.
16/18, divisados por mês, respeitante à respectiva venda final.
O sujeito passivo, entendendo satisfazer a demanda retro, apresentou
notas fiscais de aquisição de emissão do fornecedor: LUPERCIO PIO DE
OLIVEIRA COMÉRCIO, CNPJ 06.979.095/0001-13, o qual, por sua
vez, sendo intimado a provar a aquisição regular das citadas mercadorias,
não o fez legitimamente, nos termos da análise empreendida pela
fiscalização, maculando, assim, toda a operação. Assim resumiu a
autoridade fiscal (fl. 15/16):

Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

É de se atentar, por oportuno, que, consoante destaca o autuante, os
documentos fiscais, nesse novo turno apresentados, já foram objeto de
análise pela fiscalização, consoante os atos relacionados ao processo
administrativo n° 19615.000554/2008- 72, igualmente, fruto da mesma
operação “Game over”, em face da própria empresa LUPERCIO PIO DE
OLIVEIRA COMERCIO. Naquela ocasião, o fisco chegou à conclusão
de que tal documentação não se prestou ao fim a que se intentava, sendo,
nestes autos, repisada, de acordo com a análise colocada à fl. 15/ 16;
De logo, convém destacar que a autuada, acerca das referidas conclusões
a que chegara a fiscalização, não promoveu qualquer contestação fática
sobre o ponto, restringindo-se ao debate eminentemente jurídico sobre
tais glosas.
Dito isso, e a título exemplificativo, vale realçar, quanto ao fornecedor
TUDO COM DESCONTO, conforme já colocado linhas acima, a
despeito da promoção de diversas tentativas no sentido de intimá-lo para
dar curso à investigação aduaneira, todos os esforços foram baldados,
havendo, inclusive, ateste da lavra de Patrocínia T. Duarte Merlin,
proprietária do imóvel localizado no endereço integrante da citada nota
fiscal, dando conta de que ali não operava qualquer empresa assim
denominada. Sobre o assunto, vale destacar a seguinte parte de sua
comunicação à RFB (fl. 157):
Tem a presente a finalidade de como PROPRIETARIA E
MORADORA do imóvel localizado em CURITIBA-PARANA,
RUA JOAO STENZOWSKI, 416 - NOVO MUNDO, informar
que DESCONHEÇO o porque(sic) estão notificando meu
endereço para a empresa TUDO COM DESCONTO - FROES E
CLA LTDA, que mantém também um SITE denominado
TUDOCOMDESCONTO.CO1ll.BR, onde vendem produto,
informando que 0 meu endereço e' um depósito de 400m2, mas
não é VERDADE, lá moro eu e minha família desde 1996.
Informo ainda que em 2004, dia 05 de outubro, foi feito pelo
meu Inquilino da Loja (Antonio Kasprisim - Sindicato do Couro
do Paraná) notificação no 6° Distrito Policial de Curitiba, pois
recebeu telefonema e visita de uma pessoa dizendo que havia
comprado e pago mercadoria que não havia sido entregue.
Segue copia do Boletim de Ocorrência.
[...] (grifos originais e adicionais)
Dando continuidade à pesquisa acerca da existência do mencionado
fornecedor, a Direp04 ofertou solicitação à Direp09 - semelhante unidade
da RFB, só que afeta à 98 Região Fiscal -, objetivando colher mais
informações acerca do tema. Operando a diligência solicitada, referida
unidade assim se pronunciou (fl. 161):
Em diligência informal realizada em 11/10/2007 nos endereços
da Rua João Stenzowski, 416, Novo Mundo e da Avenida São
José, 1095-S/01, Cristo-Rei, ambos em Curitiba-PR, constatou-
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

se a inexistência da empresa TUDO COM DESCONTO Frois e
Ltda, CNPJ 05.446.102/0001-59.
Em meados de março de 2007, nossa divisão realizou uma
apreensão de diversos aparelhos de vídeo game. A fim de
comprovar a regularidade do material, 0 contribuinte apresentou
a Nota Fiscal n° 829, de 10/03/07, da empresa TUDO COM
DESCONTO, acima referida, que foi intimada para que
informasse a origem dos bens. Entretanto, a intimação
endereçada para a Rua João Setenzowski, 416 retornou do
correio sem ser cumprida. No AR o motivo da devolução era
"DESCONHECIDO". À época, consultando os sistema CNPJ,
encontramos como novo endereço cadastral da empresa o da Av.
São José, 1095 - s/01. Na tentativa de realizar a intimação da
empresa, diligenciamos a este endereço, quando foi constatada a
inexistência do estabelecimento comercial no local.
[...]
Noutra senda, mas igualmente pavimentando as conclusões a que chegara
o autuante, importante transcrever o seguinte trecho de sua análise,
relacionado à apreciação dos documentos 'oriundos de MERCOPEL
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, fornecedora de LIDER
GAMES COM. DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA-ME,
colacionado às fl. 119/120:
2.1.2. Líder Games Comércio de Artigos para Presentes Ltda-
ME Emitente das Notas Fiscais n” 000010, 000011, 000013 e
000014, perfazendo um total 48(quarenta e oito) aparelhos de
Play Station II com acessórios (cópia das Notas Fiscais folhas a
)
,Intimado o Contribuinte em 16 de Outubro de 2007 não
apresentou resposta (cópia do Aviso de Recebimento e
intimação folhas a).
Re-intimado em 10 de Fevereiro de 2008, declarou o
Contribuinte Úolhas a):
- Que a mercadoria Play Station II foi adquirida da Empresa
Mercopel Comércio Distribuidora Ltda, CNPJ 03.257.699/0001-
68, portanto adquirida no mercado interno;
- Que efetuou a venda e que emitiu os documentos fiscais
citados na intimação;
- Que o pedido foi direcionado na própria loja;
- Que teria respondido a intimação anterior em 19 de Outubro de
2007.
Apresentou as Notas Fiscais n° 098877 e 097702, emitidas pela
Empresa Mercopel Comércio e Distribuidora Ltda, como prova
da aquisição das mercadorias. Observe-se que embora tivesse
adquirido os aparelhos Play Station II, conforme resta provado
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

nas Notas Fiscais 098877 e 09 7702, por R$ 360,00 (trezentos e
sessenta Reais), a Líder Games vendeu-os à Lupércio Pio de
Oliveira por R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco Reais) e R$
250,00 (duzentos e cinqüenta Reais) assumindo um prejuízo de
quase 30% (trinta por cento).
Intimada a Mercopel Comércio Distribuidora Ltda em 10 de
Março de 2008, teve a correspondência devolvida com a
informação de recusada (folhas a).
Dos fatos acima descritos se conclui que todos os equipamentos
adquiridos na Empresa Mercopel Comércio Distribuidora Ltda
não apresentam documentação capaz de comprovar sua regular
importação. (grifei)
É o quanto basta para concluir pela subsunção dos fatos trazidos aos
autos pela fiscalização à penalidade insculpida no inciso I do art. 83 da
Lei n°. 4.502/64.
Ora, no caso concreto em exame, conforme já dito, em procedimento de
verificação da regular importação dos produtos estrangeiros entregues a
consumo, ao analisar as notas fiscais de saída das mercadorias emitidas
pela autuada, a auditoria a intimou para apresentar as notas fiscais de
aquisição, ou entradas de qualquer natureza, relativas aos produtos
descritos como PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2 e PlayStation 3,
que constavam das citadas notas fiscais n° 47/48, 61, 233, 237, 239/247,
249/250, 301/302, 304/306, 315, 317/318, 320/321, acompanhadas, se for
o caso, dos extratos das Declarações de Importação (DI) e suas adições.
Impende salientar que os documentos solicitados à autuada eram
imprescindíveis para aferir-se se as mercadorias de procedência
estrangeira por ela comercializadas teriam sido introduzidas regularmente
no país, ou mesmo se sua eventual aquisição no mercado interno teria se
dado de forma idônea.
No entanto, investigando à origem da higidez da documentação
apresentada pela impugnante, o autuante se deparou, efetivamente, pelas
razões já expostas acima, com a ausência de comprovação lídima de sua
regularidade, o que, acertadamente, ensejou o lançamento da multa ora
impugnada.
Em sua defesa, a interessada se limitou a afirmar que as mercadorias
foram adquiridas no mercado interno, entendendo predicar-se da
condição de terceiro adquirente de boa-fé. Contudo, como já citado, não
apresentou nesta seara administrativa - ou seja, no curso da ação fiscal
tampouco por ocasião da apresentação desta impugnação -, documentos
que viessem a comprovar tal afirmação.
A posição em que se coloca a autuada de adquirente de boa-fé deve ser
inequivocamente comprovada por todos os meios disponíveis, tais como:
documentos fiscais hábeis, livros fiscais e contábeis, comprovação de
efetivo pagamento do preço respectivo e recebimento das mercadorias,
inclusive os inerentes às ordinárias práticas empresariais.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

Todavia, a impugnação não veio acompanhada dessas materiais
comprovações.
A defendente assevera ser descabida aos usos e costumes comerciais a
exigência lhe atribuída pelo fisco de perquirir, diante de seus
fornecedores, a demonstração da regularidade das importações das
mercadorias por aqueles realizadas.
Porém, vale lembrar não haver sido esta a exigência que a fiscalização
fez da autuada, muito menos a conotação empregada pela contribuinte.
A autoridade aduaneira, diante da efetiva suspeita quanto à inidoneidade
das notas fiscais apresentadas pela autuada, naquele primeiro momento, e
dando continuidade à ação fiscal, exigiu que a autuada comprovasse a
regular aquisição das mercadorias já então por ela comercializadas
(saídas do estabelecimento), por força de lídimas notas fiscais, demanda
corriqueira dirigida a qualquer empresa mercantil.
Em resposta à determinação levada a cabo pela fiscalização, a autuada
apresentou a multicitada documentação fiscal, porém, tais elementos
sucumbiram diante de mínima investigação empreendida pelo autuante.
Outrossim, conquanto não seja razoável exigir-lhe a obrigação de
verificar minudente regularidade fiscal de seus fornecedores, não seria
“impossível realizar as cautelas exigidas pelo auditor fiscal”, como
afirma a interessada, face ao dever mínimo de diligência quanto aos
documentos por aqueles emitidos. Ora, a adoção de mínimas cautelas e
precauções tem o fim, também, de evitar as conseqüências legais
advindas de transações acobertadas por documentos inidôneos, como,
p.ex., os originários de pessoas jurídicas inexistentes, os quais a lei, com
efeito, não lhes dá guarida. É de se lembrar, por exemplo, que parte das
mercadorias estampadas na presente exação advieram da empresa TUDO
COM
DESCONTO,
CNPJ
05.446.102/0001-59,
sobejamente
demonstrado nos autos ser uma empresa inexistente de fato.
Ainda, não se mostra razoável que uma empresa, da natureza da
impugnante, a qual comercializa mercadorias cuja qualidade está
intrinsicamente relacionada ao controle da origem dos produtos
comercializados, negocie com fornecedores sem sequer atentar para sua
efetiva higidez, o que, por exemplo, não permitiria à adquirente realizar,
de fato, específicas devoluções ou trocas de produtos defeituosos. A
prática comum, ordinária, nesses casos, pelo menos, é a de que a
adquirente mantenha um cadastro de tais fornecedores e que conheça,
minimamente, a dinâmica de seus estabelecimentos, bem como seus
respectivos responsáveis. Limitar essa relação à específica nota fiscal de
venda, desprovida de qualquer outro elemento adicional que afiance
alicerce à negociação, traduz prática não condizente com empresas desse
ramo empresarial.
Do contrário, caso isso prevalecesse, estar-se-ia a permitir um
desequilíbrio no mercado interno, especificamente em sua ordem
econômica e financeira, vez que a entrada e a circulação irregulares de
mercadorias estrangeiras no País constituir-se-iam em atos danosos que,
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

com efeito, iriam de encontro à livre concorrência e à própria economia
nacional.
É dever, também, da fiscalização aduaneira, em sua vertente extrafiscal,
em última análise, zelar pela inexistência de abalos à economia nacional,
decorrentes de concorrência desleal, fruto de ingresso de mercadorias no
território nacional, desguarnecido do atinente pagamento dos tributos e
direitos aduaneiros.
Na espécie, não se mostra ressonante que a sociedade empresarial
concorra para prática da infração em tela, sob o fundamento da boa-fé na
aquisição dos bens, mormente desprovendo-se de mínimas condutas
investigativas acerca da real origem da mercadoria em estudo, visto que
tal operador, com efeito, distingue-se da pessoa natural. Ora, um
consumidor casual de mercadoria estrangeira poderia até invocá-lo,
fincado na acidentalidade da transação;
entretanto tal não se poderia agasalhar no tocante à sociedade empresarial
regularmente estabelecida, mantenedora de habitual relação com seus
fornecedores. O absoluto desconhecimento das defesas práticas de seus
fornecedores - tipificadas na infração em tela - não se coaduna com
citado laço empresarial.
Some-se, outrossim, em relação ao fornecedor LUPERCIO PIO DE
OLIVEIRA COMÉRCIO, que tal desconhecimento não se revela
razoável, mormente, conforme se depreende do documento acostado à
folha 63 em cotejo com o dormitante à folha 80, o vínculo familiar que
envolve seus dirigentes, vez que são irmãos.
Adicionalmente, impende ressaltar que a aplicação da presente
penalidade pecuniária se deu, conforme dito, pelo fato de a empresa ora
autuada haver adquirido e comercializado mercadoria de origem
estrangeira, sem, contudo, prover-se de efetiva hábil documentação
comprobatória de sua regularidade fiscal, portanto, não está sofrendo
reprimenda no lugar de outrem tampouco o fisco foi inerte no seu dever
de fiscalização.
Quanto à sua postura de refutar a eficácia punitiva da norma a terceiro de
boa-fé, invocando a conjugação dos artigos 112, 134 e 137 do Código
Tributário Nacional, na intenção de afastar sua responsabilidade, vale
registrar que as condutas tipificadas no dispositivo legal acima,
deflagradoras da aplicação da multa aqui impugnada, são entregar a
consumo e consumir mercadorias sem lastro legal de origem. No caso em
tela, conforme cópias das notas fiscais acostadas às folhas 37/56, é
incontroverso que a autuada deu saída, entregou a consumo,
equipamentos de procedência estrangeira. Compulsando-se os autos, não
há qualquer comprovação de que o ingresso no país dos equipamentos
comercializados tenha se dado de forma, inequivocamente, lícita. Por
esta razão, não se deve perder de vista que a autuação tratada no presente
processo se refere à infração cometida pela própria interessada, sem
qualquer dúvida que eventualmente lhe retirasse o vigor. Portanto, tal
argumento não merece acolhida.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

Portanto, resta demonstrado que, em relação às mercadorias objeto da
aplicação da multa tratada no presente auto de infração, a autuada não
logrou êxito em demonstrar sua origem regular.
Assim, a meu' ver, tais fatos não deixam margem à dúvida quanto à
participação ativa e voluntária da autuada nessa fraude fiscal e
confirmam que não se deu por erro, mas por um ato volitivo: o de
comercializar produtos de procedência estrangeira desonerados dos
tributos exigidos na sua importação.
Logo, à míngua de qualquer contra provação produzida pela defesa para
elidir a acusação fiscal, está perfeitamente configurada a infração
tributária apontada na denúncia fiscal, cuja reprimenda legal é dada pelo
inciso I do artigo 83, da Lei 4.502/64, com a redação dada pela alteração
2” do art. 1° do Decreto-lei 400, de 30/12/68, acima já transcrito. E, por
constituir-se o lançamento uma atividade administrativa plenamente
vinculada e obrigatória (parágrafo único do art. 142 do CTN), agiu bem a
autoridade autuante no desempenho de seu mister, ao constituir o
presente crédito tributário Por derradeiro, importante assentar que a
afetação das decisões sinalizadas pela impugnante está focando,
especificamente, as mercadorias então apreendidas por ocasião da
operação Game over. Ainda, e sobretudo, não se tem qualquer noticia
acerca de qualquer decisão judicial respeitante aos estritos fatos
relacionados à presente exação.
Porém, afirma a autuada que a fiscalização estaria descumprindo a
decisão judicial constante dos “Agravos de Instrumento n° 83.052 e
83.055” onde, segundo sua interpretação, a decisão judicial declarou a
condição de terceiro adquirente de boa-fé ordenando a liberação de todas
as mercadorias que apresentassem notas fiscais de aquisição no mercado
interno, como também das mercadorias importadas representadas por
notas fiscais que apresentaram vícios formais. No seu entender, todas as
mercadorias que apresentavam notas fiscais de aquisição no mercado
interno deveriam haver sido liberadas e como “os agentes vinculados a
DIREP apenas liberaram parte das mercadorias”, em Sua Concepção,
houve desrespeito ao mandamento judicial.
No ponto, reitere-se, refoge do escopo deste litígio administrativo, o
estrito âmbito de liberação, por força de ordem judicial, das mercadorias
então apreendidas pela RFB, quando das ações respeitantes à operação
“Game over”. Em verdade, itere-se, aqui se está a examinar o auto de
infração dirigido a sancionar, especificamente, a entrega a consumo de
mercadoria estrangeira sem lastro em documentação hábil a afiançar
legitimidade à prévia operação de importação, consoante o inciso I do art.
83 já mencionado, à vista da impugnação apresentada, concluindo-se pela
procedência, ou não, da penalidade aplicada.
Desse modo, divergências quanto à quantidade de mercadorias liberadas,
por ocasião da ação veiculada à devolução (fl. 13), não encontra assento
de debate neste foro.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-001.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19615.000789/2008-64

No entanto, sem prejuízo do exposto, passa-se a colocar a adiante
ponderação, frise-se:
guardando-se sempre a ressalva de que os fundamentos aqui esposados
não têm qualquer condão de sobrepor-se ao debate judicial, visto este
deter o atributo da preponderância, à luz do princípio da garantia
jurisdicional inscrito na Constituição Federal. Contudo, compulsando-se
os autos, verifica-se que, no corpo da Ementa plasmada na decisão
juntada à fl. 217, há explicitação da amplitude da decisão àquele caso
concreto: “Devem ser liberadas as mercadorias cuja apreensão se deu
apenas em razão de irregularidades formais contidas nas notas fiscais”.
Desse modo, como se denota, a própria autoridade judicante excluiu, do
âmbito de irregularidade formal, eventuais notas fiscais emitidas de
forma fraudulenta. Por esta razão, depreende-se harmonia do então
procedimento promovido pela fiscalização no que tange ao preceituado
na decisão judicial.
Tendo em vista a ausência de provas favoráveis a Recorrente que conheço o
recurso voluntário, mas nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital